Tribunal: TJES
Processo: 5000318-22.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-22.2023.8.08.0056
APELANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: RUAN GUILHERME SCHVANZ GRAUNKE, representado por s
eu
genitor
RICARDO BRANDT GRAUNKE.

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IN
EXISTÊNCIA
DE PRESTADOR CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. OMISSÃO ASSISTENCIAL CONFIGURADA. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS APLICÁVEIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por seu genitor. A sentença condenou a operadora de saúde ao custeio, mediante reembolso, do tratamento especializado realizado fora da rede credenciada, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante defendeu a legalidade de sua conduta, a existência de rede compatível, a exigência de autorização prévia e o caráter excepcional do reembolso autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação da operadora de custear, mediante reembolso, tratamento fora da rede credenciada diante da inexistência de prestador no município de residência do beneficiário; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da omissão assistencial da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS impõe à operadora o dever de garantir atendimento no mesmo município do beneficiário, inclusive por prestador não credenciado, quando inexistente rede assistencial disponível, sendo o atendimento em município limítrofe a alternativa posterior.

A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.842.475/SP) consolidou o entendimento de que, diante da omissão da operadora na indicação de prestador apto no município de residência ou limítrofo, é devido o reembolso integral das despesas efetuadas, no prazo de 30 dias, a contar da solicitação.

No caso concreto, restou demonstrada a inexistência de clínica apta ao tratamento ABA em Santa Maria de Jetibá, sendo a unidade mais próxima localizada em município limítrofe (Santa Teresa), o que torna injustificável a indicação de prestador situado em município mais distante (Vitória).

A conduta omissiva da operadora, ao não viabilizar o atendimento em localidade próxima e compatível com as normas da ANS, configura negativa tácita de cobertura e violação ao art. 14 do CDC, ensejando responsabilidade por danos morais.

A fixação da indenização moral em R$ 3.000,00 mostra-se adequada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com reforma de ofício quanto aos juros aplicáveis.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde tem o dever de custear, por meio de reembolso, o tratamento realizado fora da rede credenciada quando inexistente prestador apto no município de residência do beneficiário ou em município limítrofe.

A ausência de providências da operadora para viabilizar o atendimento devido no local mais próximo configura omissão assistencial, equiparada à negativa de cobertura, sendo prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa injustificada de cobertura em situações indispensáveis ao tratamento de saúde gera dano moral indenizável.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE
VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
E, DE OFÍCIO, REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ___ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-22.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RICARDO BRANDT GRAUNKE e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-22.2023.8.08.0056
APELANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: RUAN GUILHERME SCHVANZ GRAUNKE, representado por s
eu
genitor
RICARDO BRANDT GRAUNKE.

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IN
EXISTÊNCIA
DE PRESTADOR CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. OMISSÃO ASSISTENCIAL CONFIGURADA. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS JUROS APLICÁVEIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por seu genitor. A sentença condenou a operadora de saúde ao custeio, mediante reembolso, do tratamento especializado realizado fora da rede credenciada, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante defendeu a legalidade de sua conduta, a existência de rede compatível, a exigência de autorização prévia e o caráter excepcional do reembolso autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação da operadora de custear, mediante reembolso, tratamento fora da rede credenciada diante da inexistência de prestador no município de residência do beneficiário; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da omissão assistencial da operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS impõe à operadora o dever de garantir atendimento no mesmo município do beneficiário, inclusive por prestador não credenciado, quando inexistente rede assistencial disponível, sendo o atendimento em município limítrofe a alternativa posterior.

A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.842.475/SP) consolidou o entendimento de que, diante da omissão da operadora na indicação de prestador apto no município de residência ou limítrofo, é devido o reembolso integral das despesas efetuadas, no prazo de 30 dias, a contar da solicitação.

No caso concreto, restou demonstrada a inexistência de clínica apta ao tratamento ABA em Santa Maria de Jetibá, sendo a unidade mais próxima localizada em município limítrofe (Santa Teresa), o que torna injustificável a indicação de prestador situado em município mais distante (Vitória).

A conduta omissiva da operadora, ao não viabilizar o atendimento em localidade próxima e compatível com as normas da ANS, configura negativa tácita de cobertura e violação ao art. 14 do CDC, ensejando responsabilidade por danos morais.

A fixação da indenização moral em R$ 3.000,00 mostra-se adequada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com reforma de ofício quanto aos juros aplicáveis.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde tem o dever de custear, por meio de reembolso, o tratamento realizado fora da rede credenciada quando inexistente prestador apto no município de residência do beneficiário ou em município limítrofe.

A ausência de providências da operadora para viabilizar o atendimento devido no local mais próximo configura omissão assistencial, equiparada à negativa de cobertura, sendo prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa injustificada de cobertura em situações indispensáveis ao tratamento de saúde gera dano moral indenizável.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE
VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
E, DE OFÍCIO, REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-22.2023.8.08.0056
APELANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: RUAN GUILHERME SCHVANZ GRAUNKE, representado por s
eu
genitor
RICARDO BRANDT GRAUNKE.

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A Resolução Normativa nº 566/2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que revogou a Resolução Normativa nº 259 e regulamentou a garantia de atendimento aos beneficiários de planos de saúde, estabelece nos artigos 4º e 5º o procedimento a ser adotado nos casos de indisponibilidade ou inexistência de prestador de serviço nos municípios pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto contratado, nos seguintes termos:

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.842.475/SP, firmou o entendimento de que “
em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto,
a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde
, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador)”,
bem como que “
Somente em caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que será devido o atendimento em município limítrofe”
.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR DE SERVIÇO CREDENCIADO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA - OPERADORA QUE DESCUMPRE O DEVER DE GARANTIR O ATENDIMENTO NO MESMO MUNICÍPIO, AINDA QUE POR PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ESTABELECERAM O DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL, PORÉM NO PRAZO DE 72 HORAS.

Hipótese: Controvérsia afeta à possibilidade de considerar cumprida a obrigação do plano de garantir acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos para atendimento das coberturas, na hipótese de indisponibilidade de prestador de serviço credenciado no município de abrangência do plano, quando existir nosocômio credenciado em município limítrofe.

1. Nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador).

1.1 Somente em caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que será devido o atendimento em município limítrofe.

2. No caso, deixou a operadora de indicar profissional/nosocômio apto a proceder ao atendimento da autora no mesmo município de abrangência, bem como não autorizou o tratamento da demandante em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, de modo que abusiva a negativa de custeio.

2.1 Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS.

3. Recurso especial provido, em parte, apenas para estabelecer o prazo de reembolso em 30 dias”.

(REsp n. 1.842.475/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE JOELHO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE REDE CREDENCIADA EM SANTOS OU MUNICÍPIOS LIMÍTROFES. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "Seja em razão da primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo, bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da ANS" (REsp 1.842.475/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023).

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.110.115/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustra o seguinte precedente deste Egrégio TJES:

“MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO EM CLÍNICA CREDENCIADA. REGIÃO DE SAÚDE DA PRESTADORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NO DOMICÍLIO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...] Os arts. 4º, caput, 5º e 6º da RN 566/2022 da ANS, “estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial; ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial”.
(REsp n. 1.842.475/SP) Somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência ou no Município limítrofe é que se admite a indicação de “prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município” (art. 5º, II, da RN nº 566/2022), de maneira que, diversamente do que tenta convencer a Operadora Agravante, a indicação de profissional na região de saúde figura como última opção, haja vista a primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência.[...]” (TJES. Agravo de instrumento nº 5005666-92.2023.8.08.0000, Relator Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023)

2. No caso dos autos, a própria agravante reconhece que no município de Guarapari onde reside a criança agravada, que foi diagnosticada com síndrome de down, transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno de oposição e desafio, não há prestador de serviço para o fornecimento de tratamento multidisciplinar necessário para ela.

3. Além disso, a hipótese denota a existência de periculum in mora inverso que justifica a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(TJES, AI nº 5008218-30.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publicado em 06/12/2023).

Inexiste no município em que reside o autor local específico para o tratamento pelo método ABA, situando-se a clínica mais próxima com a capacidade para a prestação do serviço no município limítrofe.

Hipótese em que se deve observar, de forma preferencial, a disponibilização do serviço em município limítrofe, ainda que por profissional ou estabelecimento não credenciado, em razão da maior proximidade e menor impacto no deslocamento do usuário, em relação à alternativa de atendimento em município mais distante, ainda que pertencente à mesma região de saúde.

Embora sustente a inexistência de negativa de cobertura, a conduta da operadora de disponibilizar o tratamento na Capital do Estado configura omissão assistencial
equiparada à negativa tácita de cobertura
, prática considerada abusiva pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O direito ao reembolso das despesas pagas foi reconhecido na sentença, de acordo com as limitações à
tabela praticada pela própria operadora
, solução adequada à finalidade reparatória da demanda.

Eventuais diferenças ou controvérsias quanto aos valores efetivamente devidos deverão ser
apuradas em liquidação de sentença
, fase própria para a aferição do montante exato, mediante comprovação documental.

Outrossim, em casos como tais a jurisprudência tem reconhecido que a recusa indevida ou omissão injustificada de cobertura em situações emergenciais ou indispensáveis extrapola o mero dissabor cotidiano, causando aflição e sofrimento ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA COMPLETO. RECUSA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.º 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de 'Transtorno do Espectro Autista' (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

3. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional, esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral, não se tratando de mero aborrecimento.

Precedentes.

4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado, em sede de recurso especial, quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado, em razão da "recusa em autorizar o exame médico objeto da lide, em paciente, criança com 02 (dois) anos de idade, portadora de autismo" (e-STJ, fl. 540).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.970.665/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

E competindo ao juiz a fixação do valor da indenização por dano moral, por dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que se tem apenas o elemento afetivo extrapatrimonial, como o dos autos, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, primando pela reparação do dano, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado, pois há de sustentar-se em raciocínio carregadamente subjetivo. No exercício dessa análise, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é quantia suficiente para indenizar o apelado pelos danos morais sofridos sem implicar enriquecimento ilícito, guardando a punição a força do caráter pedagógico para evitar que o comportamento ilícito da apelante se repita.

Por fim, como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a indenização por danos morais deverá ser acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1º, do art. 406, do Código Civil até a data do arbitramento e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, de ofício, reformo em parte a sentença para que a indenização por danos morais seja acrescida de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1º, do art. 406, do Código Civil até a data do arbitramento e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)